Tribunal: TJDFT
Processo: 0721618-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. VEÍCULO. POSSIBILIDADE. INSTRUMENTO DE TRABALHO. ART. 833, V, DO CPC. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
1. A impenhorabilidade é medida excepcional, de modo que apenas deve ser reconhecida nos casos em que comprovado que o bem utilizado se vincula diretamente ao exercício profissional do devedor.
2. Apesar de a utilização de veículo proporcionar conforto para realização das atividades diárias, não é imprescindível para o desempenho da profissão de assistente administrativo.
3. Recurso conhecido e não provido.